Tribunal: TJES
Processo: 5008945-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008945-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: EDGAR BEHLE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE D
E VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO. GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA DIGNA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não obstante o entendimento do juízo primevo,
a jurisprudência vem admitindo a retenção de parte dos salários, soldos, proventos, desde que (i) a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família; (ii) essa relativização se dê em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios; (iii) haja avaliação de acordo com o caso concreto.

2.

Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e firmou o entendimento no sentido de que "
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023)(grifos meus).

3.
No caso dos autos,
verifica-se de
consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura de Guarapari que o executado exerce cargo de Secretário Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura
.

4. Assim, possível a retenção dos vencimentos do devedor, que deverá ser no percentual de 20% (vinte por cento), após os descontos legais (imposto de renda e previdência), devendo incidir sobre 13º salário, até a satisfação total do crédito exequendo, com depósito em conta à disposição do juízo de origem.

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008945-86.2023.8.08.0000

AGTE(S): SIGO EMPREEDIMENTOS LTDA

AGDO(S): EDGAR BEHLE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento

interposto por
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
, no intuito de reformar a decisão de id. 5700608, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado
EDGAR BEHLE
.

Em suas razões (id. 5700584) afirma que a demanda perdura há mais de 08 (oito) anos, sendo o agravado arquiteto e atual Subsecretário de Turismo de Guarapari.

Ressalta que todas as medidas possíveis para se alcançar bens em nome do executado quedaram infrutíferas, não tendo sido apresentada também proposta de acordo.

E mais: o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, permitiu a penhora de salário do devedor, desde que em percentual que garanta a dignidade dele e de sua família.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, destaco que o magistrado
a quo
, ao indeferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor, o fez por entender que
“(...)
decorrem de verbas de natureza trabalhista, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Reforço que o deferimento da medida, por certo, significaria prejudicar o mínimo existencial do devedor
”.

Não obstante, a jurisprudência pátria vem admitindo a retenção de parte dos salários, soldos, proventos, desde que (i) a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família; (ii) essa relativização se dê em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios; (iii) haja avaliação de acordo com o caso concreto.

Neste sentido, tem-se o recente posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL
. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDCL nos ERESP n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ; EREsp 1.874.222; Proc. 2020/0112194-8; DF; Corte Especial; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 19/04/2023; DJE 24/05/2023) – Grifo nosso.

No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura de Guarapari, verifico que o executado se encontra exercendo o cargo de Secretário Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura. Entretanto, não consegui acesso ao Portal da Transparência da aludida prefeitura, não sendo possível constatar a renda mensal líquida do devedor.

No entanto, conforme dito, a jurisprudência passou a mitigar a interpretação do art. 833, CPC, entendendo ser possível a penhora de valores advindos de salários, vencimentos, proventos, aposentadorias e pensões, porquanto não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da subsistência do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos.

E mais: o processo de execução tramita desde o ano de 2015, sendo certo que todas as diligências adotadas anteriormente para se alcançar possível constrição de bens não foram exitosas.

Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e firmou o entendimento no sentido de que "
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial,
independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023)(grifos meus)
.

No presente caso, o agravado foi intimado a apresentar contrarrazões ao presente recurso, mas manteve-se inerte, razão pela qual tenho que não ficou demonstrado, nesta sede de cognição restrita, que ao menos parte do salário não possa ser atingida pela penhora.

Por outro lado, tenho que o percentual pretendido para efeito de desconto revela-se excessivo, razão pela qual, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a retenção de 20% (vinte por cento) dos vencimentos do agravado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a retenção mensal e sucessiva de 20% (vinte por cento) dos vencimentos do executado, EDGAR BEHLE, após os devidos descontos legais (imposto de renda e previdência), devendo incidir também sobre sobre o 13º salário, até a satisfação total do crédito exequendo, providência essa que deverá ocorrer mediante ofício do juízo de origem ao Município de Guarapari e respectivo depósito em conta a disposição do juízo originário

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.